Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709483-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYNAPSE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ABCCEL APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ABCCEL, SYNAPSE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo 1a Vara Cível de Brasília: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (autora) em face de SYNAPSE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. (ré). Na petição inicial, a parte autora informa que celebrou contrato com a ré cujo objeto seria o desenvolvimento de um aplicativo de turismo, tendo pagado integralmente o preço avençado, no importe de R$ 500.000,00. Aduz que, não obstante ter cumprido as suas obrigações contratuais, a ré sequer deu início ao desenvolvimento do aplicativo, tendo descumprido os prazos contratualmente estipulados. Diante do inadimplemento, compreende que cabe a rescisão do contrato, com a restituição das partes ao estado anterior, inclusive com a aplicação de cláusula penal que, conquanto não convencionada, deve ser arbitrada judicialmente. Argumenta que faz jus aos benefícios da justiça gratuita e que estão presentes os requisitos justificadores da antecipação parcial dos efeitos da tutela. Ao final, requer (a) a concessão de tutela provisória para o fim de bloquear ativos financeiros de titularidade da requerida até o montante de R$ 500.000,00; (b) a concessão da justiça gratuita; (c) a rescisão do contrato; e (d) a condenação da ré á devolução do preço pago, no importe de R$ 500.000,00, mais o pagamento da multa pelo inadimplemento, a ser arbitrada judicialmente”. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos (ID 56259097): “ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e julgo o pedido inicial PARCIALMENTE PROCEDENTE. Em função disso, rescindo o contrato celebrado pelas partes (ID 119069978) e condeno a ré ao cumprimento da obrigação de pagar R$ 214.164,00 em favor da autora. Tal valor deve ser corrigido pelo INPC a partir de 07/12/2021 e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação Em razão da sucumbência, condeno a autora – na proporção de 60% (sessenta por cento) – e a ré – na proporção de 40% (quarenta por cento) – ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 6o-A, do CPC). Observe-se, entretanto, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3o, do CPC), ante a gratuidade da justiça concedida em favor da parte autora (ID 119240138). Ao cartório, remeta-se imediatamente este processo, independente de preclusão, para que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tome ciência das alegações de fato contidas na contestação e dos documentos que a instruem.”. Synapse Produções Artísticas LTDA (ré) apela (ID 5625910). Em seu recurso, requer sejam-lhe deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos? (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). E, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A requerida/apelante juntou documento denominado “apuração de haveres” (ID 56259104 e seguintes) do grupo empresarial que integra. Segundo alega, tal documento comprovaria a hipossuficiência da empresa recorrente e sua incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, a documentação produzida de forma unilateral pela apelante não tem o condão de demonstrar sua efetiva hipossuficiência, nem é apta a comprovar seu alegado estado de endividamento. Pelo contrário, a considerável quantia recebida pela apelante apenas no contrato discutido nestes autos (nos termos da petição inicial, R$ 500.000,00) para desenvolver o projeto requisitado pela parte autora leva a crer não se tratar de pessoa jurídica em condição de hipossuficiência financeira. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATENDIMENTO. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme enunciado no 481 da Súmula do STJ, somente faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (...)6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido, gratuidade de justiça indeferida e, no mérito, prejudicado” (Acórdão 1337759, 07047008720208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se a apelante – Synapse Produções Artísticas LTDA – para recolher o preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora